Tribunal: TJPA
Processo: 0013263-45.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013263-45.1999.8.14.0301

APELANTE: EDILSON JOSE OLIVEIRA MARINHO, ANA CELIA NUNES DE LIMA

APELADO: ADEMAR SEIXAS AGUIAR, DORALICE MELO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA. PERDAS E DANOS DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DE POSSE IRREGULAR EXERCIDA PELOS APELANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I-
Inicialmente, sustentam que adquiriram o imóvel de boa-fé dos primeiros proprietários os quais financiaram o bem junto ao BANCO BRADESCO, assumindo o pagamento do financiamento desde então, ocorre que, conforme documentação acostada aos autos, o financiamento nunca foi transferido para o nome dos apelantes, apesar de alegarem ter assumido as parcelas, inclusive ajuizado uma ação na Justiça Federal em nome dos proprietários para negociar as prestações vencidas e vincendas, não há comprovação de que o negócio entre os antigos proprietários e o BRADESCO foi substituído.

II-
A respeito da indenização por perdas e danos referente ao período que os apelantes usufruíram indevidamente do imóvel, verifico que entre a notificação em 24/06/1999 e a imissão de posse ocorrida em 29/10/1999, houve posse indevida que gera indenização, portanto, correta a decisão do juiz.

III –
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013263-45.1999.8.14.0301

APELANTE: EDILSON JOSE OLIVEIRA MARINHO

APELANTE: ANA CELIA NUNES DE LIMA

ADVOGADO: SONIA HAGE AMARO PINGARILHO

APELADO:
ADEMAR SEIXAS AGUIAR

APELADO: DORALICE MELO AGUIAR

ADVOGADO: DORALICE MELO AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
EDILSON JOSE OLIVEIRA MARINHO e ANA CELIA NUNES DE LIMA
, nos autos da Ação Reivindicatória proposta por
ADEMAR SEIXAS AGUIAR e DORALICE MELO AGUIAR
.

Narra a inicial da ação: 1) que os autores adquiriram em 17/05/1999 do BANCO BRADESCO S/A o imóvel descrito nos autos, o qual encontrava-se na posse injusta dos réus desde 23/03/1998, quando foi adjudicado pelo mencionado estabelecimento bancário; 2) sendo infrutíferas as tentativas de acordo visando se imitirem na posse do bem, ajuizaram a ação. Requereram a imissão de posse, alternativamente, o pagamento de indenização aos autores pelo tempo em que permanecerem no imóvel.

Contestação apresentada (ID 4470013).

Réplica apresentada (ID 4470065).

Sentença proferida (ID 4470070), onde o magistrado julgou
procedentes os pedidos
formulados na inicial para:
1) determinar a emissão dos autores no imóvel objeto do pedido, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida no mesmo sentido; 2)

condenar os réus ao pagamento das perdas e danos pelo período da ocupação indevida do imóvel, a serem apurados mediante liquidação de sentença, por arbitramento.

Apelação interposta pelo autor (ID 4470071), onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que os apelantes adquiriram o imóvel de boa-fé dos primeiros proprietários os quais financiaram o bem junto ao BANCO BRADESCO, assumindo o pagamento do financiamento desde então; 2) que o BANCO BRADESCO adjudicou o imóvel mesmo havendo apelação pendente na Justiça Federal; 3) que os apelantes desocuparam o imóvel 09 dias após ser concedida a liminar aos apelados, não havendo o que se falar em indenização por perdas e danos.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 4470074).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013263-45.1999.8.14.0301

APELANTE: EDILSON JOSE OLIVEIRA MARINHO

APELANTE: ANA CELIA NUNES DE LIMA

ADVOGADO: SONIA HAGE AMARO PINGARILHO

APELADO: ADEMAR SEIXAS AGUIAR

APELADO: DORALICE MELO AGUIAR

ADVOGADO: DORALICE MELO AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, importante ressaltar que a apelante defende: 1) que os apelantes adquiriram o imóvel de boa-fé dos primeiros proprietários os quais financiaram o bem junto ao BANCO BRADESCO, assumindo o pagamento do financiamento desde então; 2) que o BANCO BRADESCO adjudicou o imóvel mesmo havendo apelação pendente na Justiça Federal; 3) que os apelantes desocuparam o imóvel 09 dias após ser concedida a liminar aos apelados, não havendo o que se falar em indenização por perdas e danos.

Requereu por tais razões a reforma integral da Sentença recorrida, isentando os Apelantes do pagamento de valores à título de perdas e danos e aluguéis, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante da ausência de preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) determinar a emissão dos autores no imóvel objeto do pedido, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida no mesmo sentido; 2) condenar os réus ao pagamento das perdas e danos pelo período da ocupação indevida do imóvel, a serem apurados mediante liquidação de sentença, por arbitramento.

Inicialmente, sustentam que adquiriram o imóvel de boa-fé dos primeiros proprietários os quais financiaram o bem junto ao BANCO BRADESCO, assumindo o pagamento do financiamento desde então, ocorre que, conforme documentação acostada aos autos, o financiamento nunca foi transferido para o nome dos apelantes, apesar de alegarem ter assumido as parcelas, inclusive ajuizado uma ação na Justiça Federal em nome dos proprietários para negociar as prestações vencidas e vincendas, não há comprovação de que o negócio entre os antigos proprietários e o BRADESCO foi substituído.

A sentença muito bem explicou:

Em relação aos réus, tem-se que eles apresentaram apenas a Procuração Pública de fl. 93 em que os antigos proprietários do imóvel em questão, Vinício Teobaldo Haeser e sua mulher Maria Bemadete Froes Haeser, confere ao varão poderes irrevogáveis e irretratáveis para vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar o apartamento objeto do pedido.

Mencionada procuração foi lavrada no dia 25/01/1993.

Pressupõe-se que foi a partir da data acima que os requeridos passaram a ter a posse do imóvel, pois, apesar da procuração não espelhar, é certo que adquiriram os direitos sobre o bem.

Os autos dão conta ainda que a propriedade foi adjudicada pelo Banco Bradesco S/A em 29/08/1997, consoante a Carta de Arrematação de fl. 27.

Dessa análise deduz-se que os requeridos jamais tiveram a propriedade do imóvel, ante a ausência do registro pertinente, resultando disso que a posse

que detém sobre o bem não se reveste de nenhuma legitimidade.

Por conseguinte, razão alguma existe que justifique a permanência dos requeridos no imóvel, pelo contrário, o afastamento deles do local é medida que se impõe, em razão do direito de propriedade dos autores, mercê do que se apurou e corrobora o registro imobiliário.

Desse modo, considerando que os demandantes adquiriram legitimamente o domínio sobre o bem objeto do pleito, devem ter eles o direito de usar, gozar e dispor do bem, podendo, de outra feita, reavê-lo do poder de quem quer que injustamente o possua (CCB, art. 1.228).

Quanto a alegação de que o BANCO BRADESCO adjudicou o imóvel mesmo havendo apelação pendente na Justiça Federal, tal fundamento deveria ser informado no processo daquela esfera, isso caso houvesse efeito suspensivo a apelação, não cabendo após trânsito em julgado a análise desse argumento.

A respeito da indenização por perdas e danos referente ao período que os apelantes usufruíram indevidamente do imóvel, verifico que entre a notificação em 24/06/1999 e a imissão de posse ocorrida em 29/10/1999, houve posse indevida que gera indenização, portanto, correta a decisão do juiz.

Vejamos o que a jurisprudência dispõe:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ACÃO REIVINDICATÓRA C/C PERDAS E DANOS.
LEGÍTIMA EXPECTATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL.
INDENIZAÇÃO DOS ALUGUÉIS PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL.

TERMO INICIAL. CITAÇÃO
. POSSE PRECÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. - Pelo princípio da dialeticidade, deve o recorrente, ao interpor o recurso, apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna precisa e diretamente a razão de decidir adotada pelo julgador, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal. - Recurso não conhecido em parte em relação a tese recursal de legítima expectativa. -
É devida a indenização pela fruição do imóvel durante o período em que a parte ré na ação reivindicatória ocupou o mesmo, iniciando-se a partir do momento em que os proprietários manifestaram interesse na restituição do bem. - São devidos os aluguéis relativos ao período decorrido após a citação, pois, configurada a posse de má-fé, a sua permanência gratuita no bem constitui enriquecimento sem causa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.206871-8/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 23/02/2024)

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. Ação proposta por proprietário não possuidor contra possuidores não proprietários.
Sentença de procedência. Insurgência das rés. Preliminar. Litispendência com ação de reintegração de posse. Inocorrência. Ação reivindicatória tem natureza petitória e, para seu sucesso, devem ser comprovados o domínio sobre o imóvel e a posse injusta dos ocupantes. Requisitos da reivindicatória preenchidos. Autor consta como coproprietário no registro imobiliário e propõe a ação em face de terceiros não proprietários. Posse injusta. Conceito que deve ser alargado para fins reivindicatórios. Além de afastadas as características de violência, clandestinidade e precariedade, exige-se, para o reconhecimento da posse como justa, sua aquisição de forma legítima, não repudiada pelo ordenamento jurídico.
Taxa de ocupação pela utilização gratuita do bem, possibilidade. Caracterizado o enriquecimento sem causa por parte dos réus.
Usucapião. Autor incapaz, contra o qual não corre prescrição. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 0039251-57.2012.8.26.0405; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2022; Data de Registro: 15/02/2022)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando que sentença fora mantida em grau de recurso, bem como que o processo se estende desde 1999, mantenho os honorários em m 15% (quinze por cento) sobre o valor dado da causa.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024